Tribunal: TJDFT
Processo: 0752077-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a retirada de imóvel e veículo da partilha, para futura sobrepartilha, diante de controvérsia entre herdeiros e meeiros.

II. Questão em discussão

2. As embargantes alegam omissão quanto à análise dos valores já depositados judicialmente em nome delas, que corresponderiam à sua cota-parte já pacificada entre os herdeiros.

III. Razões de decidir

3. O imóvel e o veículo objeto do litígio foram corretamente excluídos da partilha principal, sendo destinados à futura sobrepartilha, por ainda existirem disputas quanto aos seus valores e cessões.

4. Os valores já depositados em juízo permanecerão retidos até a resolução completa das controvérsias, conforme previsto.

IV.Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecido e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, 1.022, parágrafo único, 1.026, 969.